Tribunal: TJBA
Processo: 8006020-45.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006020-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEIDIANE SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando o exercício do juízo de retratação com relação a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a definição sobre a existência de conjugação dos elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, em mandado de segurança no qual candidata aprovada em cadastro de reserva tenta demonstrar o direito à nomeação e a preterição arbitrária perpetrada pela Administração Pública, baseada em planilha extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração simultânea
d
a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas ao final, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, em cadastro de reserva, gera para o candidato mera expectativa de direito à nomeação, a qual pode se converter em direito subjetivo em situações excepcionais, como a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

5. O ônus de comprovar, de forma cabal e pré-constituída, a ocorrência da preterição arbitrária recai sobre o candidato. No caso, a pretensão se fundamenta em planilha extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a qual, por si só, não é suficiente para demonstrar a ilegalidade das contratações temporárias e a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da candidata.

6. Este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), firmou tese jurídica vinculante no sentido de que “não constitui prova inequívoca de preterição a candidatos em concurso público a apresentação, por si só, de lista de servidores públicos contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)”.

7. A verificação da ilegalidade das contratações temporárias e da efetiva preterição demanda uma análise aprofundada dos fatos, que exigiria dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJBA, IRDR 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA